Tribunal: TJDFT
Processo: 0717709-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717709-40.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAINER RODRIGUES SILVA AGRAVADO: ATRIA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Intime-se o agravante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 23 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1